Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-60.2011.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000531-60.2011.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.240.892/0001-96 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), TAURINOS SERVICOS PECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.232.184/0001-76 (AGRAVANTE), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Prescrição Intercorrente. Cumprimento De Sentença. Aplicação Temporal Do Art. 921 Do
Cpc
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Cumprimento de sentença promovido pela credora de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Deferidas diligências de localização de bens, com arquivamento provisório. Processo reativado
posteriormente
, que foi extinto em virtude do
reconhec
imento da
prescrição intercorrente com base na nova redação do art. 921 do CPC.

2.
Sentença reformada em apelação por ausência de inércia da exequente. Agravo interno interposto pela executada.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de prescrição intercorrente; e (
ii
) a aplicação da Lei 14.195/2021 a atos processuais anteriores à sua vigência.

III. Razões de decidir

4
. A exequente adotou medidas concretas e sucessivas para satisfação do crédito desde o desarquivamento, afastando inércia qualificada.

5
. A nova redação do art. 921 do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais anteriores, conforme art. 6o da LINDB.

6
. Atos processuais como atualizações do débito, protesto e uso da ferramenta SNIPER constituem diligências válidas e idôneas para interromper ou suspender a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o credor adota diligências contínuas para satisfação do crédito e não se aplica retroativamente a Lei 14.195/2021 a atos processuais pretéritos
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o; LINDB, art. 6o.

R E L A T Ó R I O

AGRAV
O
INTERNO
N
.
o

0000531-60
.20
11
.8.11.00
2
1

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Fundação Getúlio Vargas
(terceira estranha ao processo) em virtude da decisão unipessoal que deu provimento ao apelo interposto por
União Empreendimentos
e
Participações Ltda
.
,
afastou a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à instância de origem para dar prosseguimento na marcha processual.

A Agravante aduziu que o
processo permaneceu suspenso por mais de
0
5
(cinco)
anos, com base no art. 921, II e III
,
do CPC, o que por si só atrairia a prescrição intercorrente.

Disse que n
ão houve qualquer ato eficaz de constrição patrimonial nesse intervalo
, pois as
diligências foram infrutíferas e repetitivas, não s
ão
aptas a interromper a
contagem da
prescrição.

Alegou, no mais, que a
jurisprudência exige ato concreto de constrição para
se
interr
omper o
prazo prescricional.

Antes de intimar a parte contrária para contrarrazões, a
parte vencida no apelo -
Taurinos Serviços Pecuários Ltda
.

–
peti
cionou no ID
288101399 alegando erro material no nome
da Agravante
,
posto
que
mencionou a “Fundação
Getúlio
Vargas”
de modo equivocado
no preâmbulo e no início da segunda página do recurso.

Pediu a corr
eção d
o erro material, a fim de conhecer do agravo
, cujas razões são aquelas apresentadas dentro do prazo legal
.

Nas contrarrazões - ID 292589385 – a Agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, uma vez que foi manejada por quem não faz parte da relação
processual. No mérito, pediu o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O process
o
principal se refere à

A
ção
I
nibitória cumulada com
R
evisão
C
ontratual
ajuizada por
União Empreendimentos
e
Participações Ltda
.
(exequente) e
m desfavor de

Taurinos Serviços Pecuários Ltda
.

e

de

CENTROPEC
Agropecuária
(ex
e
cutadas)
, e que t
em
como
objeto contrato de arrendamento rural.

Após o trânsito em julgado
, efetivado
em 01/06/2016, a
Agravada
moveu cumprimento de sentença em 22/02/2017 para cobrar verba de sucumbência e custas processuais adiantadas.

A

Taurinos Serviços Pecuários Ltda. (Agravante)

foi intimada em 01/06/2017 e permaneceu inerte. Ato contínuo, houve tentativas frustradas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD e protestos extrajudiciais,
o que deu causa ao
arquivamento provisório em 10/12/2018 com base no art. 921 do CPC.

A
Agravada
reativou o processo em 16/06/2021 e reiterou diligências, inclusive uso
u
ferramentas modernas como o SNIPER
, disponibilizado pelo
CNJ
; contudo, o Juiz
de 1o grau reconheceu-se a prescrição intercorrente
, forte no
art. 921, § 5o, CPC
,
e a ação foi extinta com resolução de mérito, sem ônus às partes.

A
sentença
foi reformada
em sede de apelação, por meio de
decisão
unipessoal
desta Relatora
,
uma vez que n
ão houve inércia d
a
credor
a Agravada
e não se pode aplicar a Lei 14.195/2021
de forma retroativa
.

A
Fundação Getúlio Vargas

(terceira sem relação processual direta), então, interpôs agravo interno, objetivando a retratação ou revisão colegiada da decisão.

-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

Inicialmente, registro a
possibilidade de corrigir
erro material constante no polo ativo do agravo interno, onde constou como agravante
Fundação Getúlio Vargas
, quando

a parte legitimada e recorrente é
Taurinos Serviços Pecuários Ltda
.

Trata-se de equívoco reconhecido e corrigido pela Agravante antes mesmo
de instaurado o contraditório, o que afasta
qualquer possibilidade de prejuízo para a defesa.

Assim sendo, sem delongas, acolho o pedido de correção do
equívoco
no nome da Agravante
para fazer constar a empresa
Taurinos Serviços Pecuários Ltda
., parte legítima e interessada na fase executiva.

Rejeito
, pois, a preliminar de não conhecimento.

Superada essa formalidade, passo ao exame de mérito.

-
MÉRITO
.

Com o
devido respeito,
o recurso não merece prosperar,
cuja decisão foi assim redigida:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
União Empreendimentos e Participações S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que pronunciou a prescrição intercorrente do Cumprimento de Sentença manejado em face de
Taurino Serviços Pecuários Ltda. - Me
, e julgou extinta a ação, nos termos do art. 921, inciso V, e § 5o, do CPC.

Não houve condenação em custas, tampouco em honorários advocatícios.

Arguiu que o cumprimento de sentença (transitada em julgado em 01/06/2016) tem como escopo cobrar os honorários de sucumbência, cuja verba é de natureza alimentar.

Aduziu ter manejado o pedido de cumprimento de sentença em 22/02/2017, cujo trâmite prosseguiu com inúmeras tentativas de localização de bens
penhoráveis, até que o feito foi arquivado em 10/12/2018 ante o indeferimento do pedido de renovação da penhora pelo SISBAJUD.

Sustentou que, em 16/06/2021, requereu o desarquivamento do feito para dar continuidade no procedimento, e adotou todas as medidas para localizar bens em 2022 e 2023, sendo o último pedido atinente à utilização da ferramenta CNJ – Sniper, o qual foi apreciado pelo Juízo.

Aduziu que não houve desídia do credor.

No mais, afirmou que não é possível a retroatividade da Lei 14.195/2021, que instituiu nova redação ao § 4o do artigo 921 do CPC, pois é preciso segurança jurídica dos atos processuais já praticados, notadamente em 2018 e em 2020.

Argui que a sentença não aponta, especificamente, qual é o momento processual que a Apelante deixou de dar andamento processual, pois é genérica.

Em vista desses argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID 264939880.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

O tema discutido no bojo deste processo já está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o que permite o julgamento em decisão unipessoal.

Antes de analisar as razões recursais, passo a contextualizar os fatos.

A Apelante ajuizou a Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas em face da Apelada e de CENTROPEC Agropecuária Centro-Oeste S.A. com o objetivo de vistoriar área de pastagens e semoventes objeto de Contrato de Arrendamento da Fazenda Santa Clara D’Oeste - CENTROPEC.

Ao proferir a sentença, o Juiz fundamentou que foi deferida a produção da prova, com a nomeação de peritos, que procederam às vistorias requeridas, com o acompanhamento dos assistentes técnicos nomeados pelas partes.

Homologou o laudo técnico e, nos termos do art. 851 do CPC, determinou que o documento
permanecesse em cartório, com a possibilidade de se emitirem certidões às partes interessadas.

Ao final, julgou extinto o feito com resolução do mérito e compeliu as pessoas jurídicas demandadas ao ônus
da
sucumbência, cujos honorários advocatícios arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Sentença juntada no ID 264940794 – págs. 577/579.

Inconformadas, a Apelada e a empresa
Centropec
Agropecuária
Cento-Oeste
S.A. recorreram do capítulo da decisão que fixou a verba honorária sucumbencial, cujo apelo foi distribuído à minha relatoria.

O recurso foi desprovimento à unanimidade, cujo julgamento ocorreu na sessão de 13/04/2016 (Acórdão juntado no ID 264940794 – pág. 635), operando-se o trânsito em julgado em 01/06/2016.

Diante disso, a pessoa jurídica vencedora manejou o pedido de Cumprimento de Sentença da verba devida aos seus patronos e, também, das custas processuais que antecipou. Apresentou planilha atualizada do débito no valor de R$ 20.493,60 (vinte
mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) – Pedido formulado em 21/01/2017.

A Apelada foi intimada para o cumprimento voluntário da obrigação em 1o/06/2017; contudo, quedou silente durante o prazo processual de 15 (quinze) dias, motivo pelo qual incidiu a multa processual de 10% (dez por cento), mais os honorários advocatícios dessa fase, correspondente a 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, caput, § 1o, CPC.

A Apelada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob a tese de excesso de execução. Contudo, as arguições foram rejeitadas (decisão interlocutória anexada no ID 264940794 – pág. 683/689).

Inaugurou-se, a partir de então, as buscas por bens penhoráveis.

A Apelante atualizou o valor da dívida – R$ 26.227,64 (vinte e seis mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) – e pediu o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, procura de veículos pelo RENAJUD, bem como a negativação do
nome da Apelada e da empresa CENTROPEC Agropecuária Centro-Oeste S.A.

O pedido de busca de valores e busca de automóveis foram deferidos. No entanto, os resultados foram negativos, razão pela qual o Julgador determinou a suspensão do processo e o arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do CPC (decisão proferida em 10/12/2018).

O feito foi desarquivado em 16/06/2021.

Mais uma vez, a Apelante atualizou o valor da dívida – R$ 44.512,66 (quarenta e quatro mil quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos) – e pediu nova busca por meio do SISBAJUD, e fosse expedido certidão de protesto (art. 517, CPC).

Certificou-se, em 01/11/2022, que a Apelada não possui relacionamento financeiro.

Renitente, a Apelante requereu a expedição de certidão de protesto (petições anexadas nos
IDs
264940798 e 264939854), o que foi atendido pela Secretaria do Juízo e providenciado pela Apelante, que comprovou o protesto em 04/07/2023.

Na sequência, a Apelante pugnou pelo uso do “SNIPER”
-
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, visando identificar possíveis ativos e patrimônios da Apelada (CNPJ.04.232.184/0001-76), a fim de penhorar bens suficientes para quitar o débito novamente atualizado para R$58.489,43(cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) – petição de 06/07/2023.

O pedido foi reiterado em 16/08/2023.

De seu turno, em 25/03/2024, a Juíza singular determinou a intimação das partes para manifestarem sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Em seguida, prolatou a sentença recorrida.

Esclarecidos fatos, não tenho dúvidas em afirmar que o feito
não
foi fulminado pela prescrição intercorrente.

Como é cediço, a prescrição intercorrente foi incluída no ordenamento processual com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que passou a
autorizar a extinção do processo de execução em caso de inércia do credor (art. 924, V).

A despeito disso, apesar de o CPC de 1973 não dispor sobre tal instituto, o STJ tinha entendimento consolidado no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, de que incide a prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC revogado quando o exequente permanecesse inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

Eis a ementa no mencionado IAC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉ- VIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...].

Aliado a isso, no CPC vigente, o artigo 921 foi alterado com o advento da Lei 14.195/2021, passando a ter a seguinte redação no ponto que interessa para o deslinde deste apelo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

É certo que a aplicação do novo regime prescricional exige a observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança com a irretroatividade da Lei 14.195/2021 para alcançar atos praticados validamente antes da alteração legislativa. É isso que diz a inteligência do artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro
.

Em outros termos, a prescrição intercorrente deve ser analisada de acordo com a norma ou entendimento vigente em cada fase do processo, da seguinte maneira:

1
o.Na
vigência do CPC/73, deve ser observado o IAC no REsp 1.604.412/SC;

2o. A partir da entrada em vigor do CPC/15 (18/03/2018), deve ser observada a redação original do artigo 921;

3o. A partir da vigência da Lei no 14.195/2021 (27/08/2021), será observada a nova redação do artigo 921.

Para sintetizar a transição das regras do artigo 921 do CPC, até 27/08/2021, não basta a mera falta de localização do executado ou seus bens, é preciso que fique evidenciada a inércia do credor pelo prazo da prescrição da pretensão executiva.

No caso, o fundamento utilizado pela Juíza sentenciante para pronunciar a prescrição intercorrente foi a nova redação do § 4o, combinada com o § 1o, do artigo 921 do CPC, sem se atentar para a irretroatividade da lei em relação aos atos processuais praticados
antes
da entrada em vigor da Lei 14.195/2021.

Na espécie, em observância ao CPC 2015, em 1o/06/2017, a Apelada foi intimada para cumprir, voluntariamente, a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais e as custas iniciais adiantadas pela parte Apelante (vencedora na ação principal). Contudo, quedou inerte.

Aliás, em atenção à antiga redação do § 4o do artigo 921 do CPC, na espécie, sequer houve início da contagem do prazo prescricional, uma vez que a Apelante não se manteve inerte no decorrer do trâmite processual.

Além disso, até a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, em 27/08/2021, a Apelante não ficou silente e, desde o momento em que o feito foi desarquivado (16/06/2021), vem tentando localizar ativos e patrimônios da Apelada, tanto que protestou a dívida e pediu, em duas ocasiões, o uso da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que é a ferramenta da qual o Poder Judiciário dispõe para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que são frustradas outras diligências realizadas para tanto.

Com efeito, além de não estar configurada a prescrição intercorrente, a sentença recorrida empregou conceito jurídicos indeterminados, sem contextualizar o caso concreto, em ofensa ao art. 489, II, do CPC.

A uma, porque apesar de o processo tramitar há 13 (treze) anos, há perspectiva de quitação da dívida.

A duas, porque não foi observada a regra de transição do regramento processual.

Posto isso,
dou provimento ao apelo,
casso a sentença e determino a retomada do processamento da Execução.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de fixação na origem à luz do artigo 921, § 5o, do CPC, que excluiu o ônus às partes em razão do reconhecimento, de ofício, de prescrição intercorrente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.604.412/SC (IAC), é clara ao condicionar o reconhecimento da prescrição intercorrente à inércia do credor por período superior ao prazo prescricional da obrigação executada. Tal inércia deve ser qualificada, ou seja, consistente em ausência de qualquer medida concreta voltada à satisfação da execução.

No caso em exame, os autos demonstram que a
Agravada (
exequente
) r
equereu desarquivamento do feito em 16/06/2021
, a
tualizou os valores da dívida (em 2021, 2022 e 2023)
, s
olicitou e comprovou protesto da dívida (certidão expedida em 04/07/2023)
, r
equereu o uso da ferramenta SNIPER do CNJ em 06/07/2023 e reiterou em 16/08/2023
bem como m
anteve fluxo
processual contínuo desde o desarquivamento, demonstrando interesse efetivo na satisfação do crédito.

Portanto, não se verifica inércia ou abandono da execução.

A
lém disso, o Juiz de orige
m aplicou a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC,
incluída com o advento d
a Lei 14.195/2021, de forma retroativa, para considerar como marco inicial da prescrição intercorrente a tentativa frustrada de localização de bens anterior à vigência da norma.

C
onforme disposto no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
B
rasileiro
(LINDB), a lei nova não se aplica a atos processuais pretéritos, salvo previsão expressa e inequívoca, o que não ocorreu neste caso.

Com efeito,
a jurisprudência dominante tem entendido que a nova sistemática do art. 921 incide para os atos processuais praticados a partir de sua
vigência,
e
não
pode ser aplicada para considerar como iniciado o prazo prescricional com base em fatos anteriores.

Quanto ao valor jurídico dos atos praticados
pela Agravada
,
a
A
gravante
alega
que foram
inócuos
ou meramente repetitivos,
e
não
estariam
aptos a impedir o curso da prescrição.
No entanto, não é isso que
diz o ordenamento.

O protesto judicial, o pedido de uso da ferramenta SNIPER, a atualização do débito, os requerimentos de SISBAJUD e RENAJUD, ainda que eventualmente infrutíferos, representam atos úteis e legítimos voltados à satisfação da execução, razão pela qual interrompem ou suspendem o curso do prazo prescricional.

Portanto, n
ão há vício, nulidade ou omissão na decisão monocrática proferida.

Ao contrário, a fundamentação foi adequada, contextualizada e em harmonia com a jurisprudência consolidada,
em atenção à
s regras de transição normativa e os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e devido processo legal.

Feitos esses esclarecimentos,

conheço
do agravo interno e, no mérito,
nego
prov
imento
para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025